Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO PRÉVIO.

1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. É desnecessário que o valor poupado fique guardado, obrigatoriamente, em uma conta-poupança para ser protegido pela impenhorabilidade.

3. Por ter o colegiado entendido, em acórdão prévio, que a verba se amolda à hipótese prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é vedado que o Juízo a quo determine novo bloqueio da conta bancária do agravante até o limite legal.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.